Tribunal: TJES
Processo: 0012389-58.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012389-58.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SATH CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ULTRAMAR CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PERMUTA PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. DATA DO INADIMPLEMENTO. MOMENTO EM QUE A RECORRIDA CUMPRIU INTEGRALMENTE SUA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restou incontroverso que a ora apelante não cumpriu com sua obrigação, na medida em que deixou de entregar a unidade imobiliária prometida, objeto do contrato firmado entre as partes, apesar do fornecimento da totalidade do concreto usinado pela recorrida, o que, de fato, justifica a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, livremente celebrado entre as partes, nos exatos termos da cláusula 8º, parágrafo segundo.

2. Inaplicável a previsão do art. 413 do CC, pois
o objeto do contrato era justamente a unidade imobiliária que não foi entregue, tendo a recorrida adimplido integralmente com sua obrigação, e não se tratando de percentual excessivo.

3.
Sem razão a apelante
ao pretender fixar como marco do inadimplemento a data da sentença, medida que privilegia a inércia e o descumprimento do contrato pela parte devedora, a quem incumbia a construção e entrega do imóvel. O marco fixado pelo magistrado de 1º grau afigura-se razoável, impedindo o enriquecimento ilícito da apelante, que se beneficiou com o cumprimento integral das obrigações pela empresa recorrida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0012389-58.2018.8.08.0014

Apelante: Sath Construções Ltda

Apelada: Ultramar Concreto Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sath Construções Ltda contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de cobrança ajuizada por Ultramar Concreto Ltda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
para condenar a ré ao pagamento de: 1. R$ 140.138,16 (cento e quarenta mil cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos), a título de obrigação principal, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescidos de juros de mora, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 2. multa contratual no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da unidade do imóvel, conforme cláusula 8ª, parágrafo segundo, do contrato, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo. Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85, § 2º, ambos do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.”.

Em suas razões recursais a apelante alega, em síntese, que (a) no início do contrato, já havia efetuado o pagamento de R$ 140.138,16 reais, ou seja, cumpriu com a metade do pagamento ajustado; (b) não descumpriu o contrato em sua totalidade, porque o combinado seria a entrega de uma unidade imobiliária, quando fosse concluída a construção; (c) o caráter manifestamente excessivo da multa autoriza o seu reajuste a patamares razoáveis, devendo ser reduzida equitativamente pelo juiz; (d) o inadimplemento deve ser fixado na data da sentença.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

Vício de representação sanado pela recorrente, nos termos do id nº 8608484.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

As partes
firmaram contrato de permuta de material (concreto usinado), cujo objeto era o apartamento 503 do Residencial Jacarandá, tendo convencionado que o preço da unidade imóvel perfazia a quantia de R$ 140.138,16 (cento e quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos).

Por meio do referido contrato, a ora apelada se obrigou ao fornecimento de concreto para a construção do empreendimento e a ora apelante ao pagamento do valor total de R$ 280.276,82 (duzentos e oitenta mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 140.138,16 (cento e quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) em espécie e já devidamente quitado, e a outra metade mediante a entrega da referida unidade imobiliária, o que, contudo, nunca ocorreu.

Por tal motivo, o magistrado de 1º grau converteu a obrigação inadimplida em perdas e danos, condenando a ora recorrente “
ao pagamento de: 1. R$ 140.138,16 (cento e quarenta mil cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos), a título de obrigação principal, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, acrescidos de juros de mora, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 2. multa contratual no montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da unidade do imóvel, conforme cláusula 8ª, parágrafo segundo, do contrato, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.”.

Apesar das alegações da recorrente, a sentença não merece reparos.

Restou incontroverso que a ora apelante não cumpriu com sua obrigação, na medida em que deixou de entregar a unidade imobiliária prometida, objeto do contrato firmado entre as partes, apesar do fornecimento da totalidade do concreto usinado pela recorrida, o que, de fato, justifica a aplicação da cláusula penal prevista no contrato, livremente celebrado entre as partes, nos exatos termos da cláusula 8º, parágrafo segundo:

“Parágrafo Segundo: A título de Cláusula Penal, as partes estabelecem, valor ainda, uma multa contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do total da unidade imóvel, devida pela parte que deu causa a resolução.”

E nem se diga que o caso atrai a aplicação do art. 413 do CC.
Afinal, como visto, o objeto do contrato era justamente a unidade imobiliária que não foi entregue, tendo a recorrida adimplido integralmente com sua obrigação, e não se tratando de percentual excessivo.

Extrai-se da sentença, ainda, que, “
Quanto à data inicial do inadimplemento (efetivo prejuízo), não havendo óbices legais nem insurgência por parte da ré, entendo que deve ser aquela indicada na planilha de fls. 191, a saber, 06/07/2017.”
, que é a data em que a agravada teria entregado a última remessa do material, cumprindo integralmente sua obrigação, conforme acordado no contrato.

Sem razão a apelante
ao pretender fixar como marco do inadimplemento a data da sentença, medida que privilegia a inércia e o descumprimento do contrato pela parte devedora, a quem incumbia a construção e entrega do imóvel. O marco fixado pelo magistrado de 1º grau afigura-se razoável, impedindo o enriquecimento ilícito da apelante, que se beneficiou com o cumprimento integral das obrigações pela empresa recorrida.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.